Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-93.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008504-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE FERREIRA SOUZA - CPF: 221.755.248-17 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - BOLETOS BANCÁRIOS - SACADO - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora nos termos do art. 373 I, demonstrar a existência do seu crédito.

II - Uma vez que consta, nos boletos bancários utilizados como prova para a liquidação de sentença, o sacado como terceira pessoa estranha à lide, não há que se falar em reforma da decisão que os desconsiderou ao liquidar a sentença. (TJ-MG - AC: 10335170023220001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)”

III - Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 373, § 1º, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado (TJAC; APL 0707824-06.2016.8.01.0001; Ac. 20.615; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luís Camolez; data do julgamento: 03-07-019; data da publicação:

08-07-2.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CAMARA:

Apelação Cível interposta por ANDRE FERREIRA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº. 1008504-93.2017.8.11.0003, proposta pela ora apelante em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Na origem, a parte autora pleiteou a restituição do valor investido para aquisição contas/kits, no valor de R$ 2.907,00 (dois mil novecentos e sete reais).

Juntou tela supostamente extraída do sistema informatizado da empresa requerida, demonstrando o seu ingresso na rede ocorreu em 21.05.2013.

Entretanto, não conseguiu demonstrar ter desembolsado qualquer valor, já que o suposto comprovante de pagamento está em nome de uma terceira pessoa, Sra. Elane Monteiro Ferreira.

Foi deferida a inversão do ônus da prova, e determinada a citação da empresa YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Devidamente citada, a parte apelada deixou de apresentar contestação.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

“Destarte, a sentença exequenda prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, declarou nulo

todos os contratos firmados entre os divulgadores e a empresa executada, determinando o restabelecimento das partes ao estado em que se encontravam antes, e com isso o reembolso dos valores pagos pelos divulgadores quando de sua adesão à rede Telexfree, desde que devidamente comprovados.

In casu, o credor não comprovou o desembolso de qualquer quantia para pagamento direto a executada e nem por qual motivo o boleto foi emitido em nome de terceira, totalmente estranha a lide.

(...)

Cumpre ressaltar, que com base nos termos da sentença exequenda, o exequente somente faria jus à restituição dos valores se ele tivesse efetivamente e diretamente “investido” na Rede Telexfree, o que não é o caso presente.

(...)

Ex positis, julgo improcedente os pedidos da inicial, declarando que não há crédito a ser ressarcido ao exequente. Condeno a credora ao pagamento das custas processuais. Entretanto, suspendo sua cobrança vez que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante à revelia da executada. Transitada em julgado, remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

Inconformada, a parte requerente apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) a aplicabilidade da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova, prevista no § 1º, do art. 373, do CPC; (iii) alega que a empresa apelada esta incumbida do ônus da prova; (iv) que devidamente citada, a empresa requerida não apresentou defesa; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença e o provimento dos pedidos contidos na inicial.

Frente a inexistência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CAMARA:

A exequente ingressou com a Ação de Liquidação de Sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., pleiteando a restituição do valor investido para aquisição de 01 (uma) conta no valor de R$ 2.907,00 (dois mil novecentos e sete reais), conforme o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.08.0001, julgada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, demanda prévia liquidação.

Portanto, considerando a complexidade do título, a parte que pretendente liquidar essa sentença, necessita demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC).

Em tempo, verifico que a empresa apelada é atualmente gerenciado pela massa falida, que não possui acesso ao sistema informatizado dos divulgadores, o que torna impossível a exibição de documento.

Ademais, como bem exposto na sentença de piso, o valor supostamente requerido na ação de Execução de sentença, foi na verdade pago pela Sra. Elane Monteiro Ferreira, pessoa diversa ao processo.

Oportunamente, esclareço que diligenciei junto ao sistema PJE, localizando o processo 1007376-38.2017.811.0003 da comarca de Rondonopolis-MT, onde a senhora Elane Monteiro Ferreira, em ação idêntica, patrocinada pelo mesmo advogado, requer a execução do mesmo crédito.

Friso que tal fato margeia a litigância de má fé.

Assim, nos termos do art. 373 I do CPC, não havendo a mínima prova da existência de qualquer saldo a ser apurado, correta a sentença de piso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BOLETOS BANCÁRIOS - SACADO - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez que consta, nos boletos bancários utilizados como prova para a liquidação de sentença, o sacado como terceira pessoa estranha à lide, não há que se falar em reforma da decisão que os desconsiderou ao liquidar a sentença. (TJ-MG - AC: 10335170023220001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)”

Em relação à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), entendo que não se aplica no caso em análise, cabendo à parte autora a comprovação do efetivo pagamento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA NA COMARCA DE RIO BRANCO/AC. CASO TELEXFREE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE INVESTIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE COTAS. REVELIA QUE NÃO INDUZ AO ACOLHIMENTO DO PLEITO. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (AC n. 0301448-67.2017.8.24.0042, de Maravilha, Terceira Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 18-12-2018).”

Assim, impossível cogitar o levantamento de valores sem a demonstração do pagamento, ônus que pertence à parte apelante.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021